Tribunal: CARF
Processo: 13888.720025/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 23/10/2013 a 13/11/2013
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando presentes os requisitos legais, reputa-se perfeito lançamento.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco. apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que possui previsão legal (art. 44, I, Lei no 9.430/96).
LEGITIMIDADE PARA RECORRER. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS VOLUNTÁRIOS PELAS PESSOAS FÍSICAS.
A pessoa jurídica não possui legitimidade para representar as pessoas físicas arroladas como responsáveis tributários, não podendo pleitear, em nome próprio, a exclusão de terceiros do polo passivo da obrigação tributária. Aplica-se no caso a Súmula CARF no 172.
LEI No 14.689/2023 E LIMITAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO À MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA POR FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ART. 18, §2o DA LEI No 10.833/2003.
Não é aplicável a limitação prevista no artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 14.689/2023, à multa isolada por declaração falsa ao sujeito passivo em compensações não homologadas, prevista no artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003.
MULTA ISOLADA. AGRAVAMENTO DA MULTA.
Deixar de atender a intimação fiscal implica na aplicação da metade do valor da multa já aplicado.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. ART. 44, § 2o, LEI No 9.430. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
No exercício de controle de legalidade do lançamento, inexistindo dúvidas acerca da configuração das situações objetivamente descritas no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96, há de ser agravada a multa.
BIS IN IDEM. PROVAS
Multa de mora e multa isolada não se confundem e não são excludentes, vez que cuidam de infrações de natureza diversa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.720025/2017-93
ACÓRDÃO
3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AÇOVIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PREMOLDADOS
DE CONCRETO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 23/10/2013 a 13/11/2013
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando presentes os requisitos legais, reputa-se perfeito lançamento.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF
No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco. apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual
não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que possui previsão legal
(art. 44, I, Lei no 9.430/96).
LEGITIMIDADE PARA RECORRER. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS
SÓCIOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS
VOLUNTÁRIOS PELAS PESSOAS FÍSICAS.
A pessoa jurídica não possui legitimidade para representar as pessoas
físicas arroladas como responsáveis tributários, não podendo pleitear, em
nome próprio, a exclusão de terceiros do polo passivo da obrigação
tributária. Aplica-se no caso a Súmula CARF no 172.
LEI No 14.689/2023 E LIMITAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. NÃO
APLICAÇÃO À MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA
POR FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ART. 18, §2o DA LEI
No 10.833/2003.
Não é aplicável a limitação prevista no artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 14.689/2023, à multa isolada
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
2
por declaração falsa ao sujeito passivo em compensações não
homologadas, prevista no artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003.
MULTA ISOLADA. AGRAVAMENTO DA MULTA.
Deixar de atender a intimação fiscal implica na aplicação da metade do
valor da multa já aplicado.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. ART. 44, § 2o, LEI No 9.430. NÃO
ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO.
No exercício de controle de legalidade do lançamento, inexistindo dúvidas
acerca da configuração das situações objetivamente descritas no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430/96, há de ser agravada a multa.
BIS IN IDEM. PROVAS
Multa de mora e multa isolada não se confundem e não são excludentes,
vez que cuidam de infrações de natureza diversa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração e de alegação de ilegitimidade passiva e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.491, de 31 de julho de 2025,
prolatado no julgamento do processo 13888.720047/2017-53, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 3995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
3

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem retratar os fatos adoto e transcrevo excertos do relatório do acórdão
recorrido:
Trata-se o presente processo de aplicação de multa isolada no valor total de
R$217.059,24 (duzentos e dezessete mil, cinquenta e nove reais e vinte e quatro
centavos) por compensação de tributos conforme abaixo descrito.
Foi arrolado como responsável solidário pelo débito tributário o Sr.DJAMA
FERNANDO POZITELI, CPF 072.942.968-71, sócio e administrador da fiscalizada
desde a da de sua constituição. A solidariedade foi fundamentada no artigo 135,
III do CTN.
Em seu relatório fiscal a autoridade lançadora informa que a contribuinte
apresentou 146 DCOMP ́s - Declarações de Compensação Eletrônicas, nas quais
informou como crédito apenas três pagamentos que teria realizado
indevidamente ou a maior.
Os pagamentos apresentados como crédito totalizam o valor de R$39.310,99,
enquanto o montante de débitos declarados nas 146 DCOMP ́s totalizam
R$3.159.372,38.
Diz a autoridade lançadora:
18. Não bastasse a discrepância entre o valor dos débitos e os créditos
indicados, esses últimos eram inexistentes. Senão vejamos.
19. Os três pagamentos indicados para lastrear a compensação dos débitos
declarados nas 146 DCOMPs já haviam sido informados pela contribuinte
para extinguir débitos por ela declarados de tributos com as mesmas
características em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais.
20. Para a maioria das DCOMPs, a interessada foi intimada da Análise
Preliminar do Direito Creditório, conforme exemplo de fl. 739, referente a
DCOMP 39719.85542.291113.1.3.04-0860. Na Ocasião, foi-lhe informado
que os Darfs estavam alocados a débitos confessados em DCTF, porém, a
interessada optou por não retificar as Declarações de Compensação.
21. Visto que os pagamentos já estavam atrelados à débitos existentes, de
mesma natureza, declarados em DCTF, das 146 DCOMPs em tela, diversas
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
4
não foram homologadas pelo SCC (sistema eletrônico da RFB – Sistema de
Controle de Compensação de Créditos Tributários). Elas foram analisadas
pelo sistema, resultando em despacho decisório de não homologação das
Dcomps, por não reconhecimento do direito creditório (fls.740 a 947).
O relatório fiscal ainda informa que a contribuinte impugnou os despachos
decisórios emitidos pela autoridade preparadora e os acórdãos proferidos pelas
DRJ ́s, referentes a alguns destes processos, foram improcedentes e no caso de
recursos voluntário apresentados no CARF, para aqueles já julgados, foram
proferidas decisões negando-lhes provimento.
O débito aqui discutido refere-se as DCOMP ́s não processadas pelo sistema e
feitas manualmente, gerando assim multa isolada referente ao valor entendido
pela autoridade fiscal como compensado incorretamente pela contribuinte.
Durante o procedimento fiscal, a autoridade lançadora interpelou a contribuinte
acerca dos créditos para compensação e recebeu como resposta que tais créditos
eram provenientes de retenção de 11% de contribuição social sobre Notas Fiscais
emitidas de prestação de serviços e alegou possuir crédito a partir da exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
A autoridade lançadora informa que a contribuinte não apresentou provas das
alegações e que as declarações de compensação foram transmitidas pelo sócio
Djalma, restando assim comprovada a participação direta deste nos atos da
empresa, incluindo-o desta forma no pólo passivo da obrigação tributário como
responsável solidário.
Alega ainda que a conduta da contribuinte de enviar por DCOMP ́s por meses com
o intuito de extinguir débitos, de diversos tributos e períodos de apuração deixa
evidente a intenção da contribuinte em suspender a cobrança de débitos,
decorrendo assim de declaração falsa e tipificando conduta dolosa.
A autoridade lançadora, em função da conduta dolosa e da falta de atendimento
às intimações, aplicou multa de 225% sobre o débito.
A contribuinte foi cientificada do auto de infração em 13/01/207 através de seu
Domicílio Tributário Eletrônico e ao responsável solidário foi dada ciência por via
postal conforme Ar - Aviso de Recebimento folha 3877 do processo em
23/01/2017. A autuada apresentou impugnação em 03/02/2017 alegando em
síntese o abaixo.
Preliminarmente pede a admissão da impugnação e consequente suspensão da
exigibilidade do crédito tributário contido no auto de infração analisado.
Alega não haver fundamentação legal para aplicação da multa de 225% e que o
enquadramento legal contido no auto de infração não a menciona e como a
fundamentação legal é um dos princípios basilares da Processo Administrativo
Fiscal o lançamento deverá ser revisto e cancelado de pleno direito.
Fl. 3997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
5
Afirma que o auto combatido apenas enumera as compensações não
homologadas, fazendo menção a outros processos que conteriam as razões para o
lançamento com o agravamento da multa sem motivação explícita e com erro de
enquadramento legal e que não há elementos probatórios da constituição do
crédito no processo, assim, diante da ausência de provas é mister a nulidade do
auto de infração.
Alega a inadmissibilidade da qualificação da multa de ofício com a mera suposição
de falsidade nas compensações apresentadas pelo contribuinte, o que se trata de
simples presunção, não caracterizando fraude e não há nos autos a devida
descrição que possa caracterizar a conduta dolosa para agravamento da multa.
Afirma a fragilidade do auto, tanto que não foi emitida a Representação Fiscal
para Fins Penais e diante da ausência dos fatos pede que seja retirada a
qualificação da multa de ofício de 225%.
Alega que o CARF pacificou o entendimento de que não é cabível a cobrança de
multa isolada quando já lançada a multa de ofício e que a aplicação de multa de
mora com multa isolada trata-se de bis in idem, o que é vedado no sistema
brasileiro.
Diz:
"Ressalte-se ainda que os tributos estão devidamente confessados pelas
declarações de compensação não homologadas e, portanto, não há como se
falar em Lançamento de Ofício. Na cobrança, será utilizada a multa de mora
punitiva do artigo 61 da Lei 9.430/96, no valor de 20% do valor do tributo.
Alega ainda confisco na aplicação da multa isolada e fala sobre a atribuição de
responsabilidade aos sócios pelo crédito tributário, vez que não há nos autos
descrição de quaisquer fatos que se enquadrem na hipótese de incidência da
regra de responsabilidade prescrita no artigo 135, inciso III, do CTN.
Afirma não ter havido quaisquer atos que denotem excesso de poderes ou
infração à Lei ou aos estatutos da empresa por parte dos sócios e devido a isto a
multa ora exigida deveria recair somente sobre a empresa.
No final pede o cancelamento do auto de infração ora impugnado com a devida
extinção do crédito tributário dele decorrente.
A 2a Turma da DRJ/JFA, conforme o Acórdão 09-63.676, jugou improcedente a
Impugnação conforme ementa a seguir:
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando presentes os requisitos legais reputa-se perfeito lançamento.
MULTA ISOLADA. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. AGRAVAMENTO DA MULTA
A falsidade na declaração de compensação impõe a aplicação da multa em 150%.
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
6
Deixar de atender a intimação fiscal implica na aplicação da metade do valor da
multa já aplicado.
BIS IN IDEM. PROVAS
Multa de mora e multa isolada não se confundem e não são excludentes, vez que
cuidam de infrações de natureza diversa.
Cabem ao impugnante comprovar os valores declarados em DCOMP.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A prática recorrente da empresa em inibir o pagamento do tributo com
compensações falsas demonstra-se dolosa, reputando-se ao seu sócio
administrador a responsabilidade pelas informações inseridas.
Cientificada do Acórdão recorrido, a recorrente apresentou recurso voluntário onde
aduz em apertada síntese que:
III – DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA MULTA DE
MULTA DE 225%
IV – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
V - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA AGRAVADA NO PRESENTE
CASO
VI – DA CONCOMITÂNCIA DE MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA
VII - DA MULTA ISOLADA COMO FORMA DE CONFISCO
VIII - DA AUSÊNCIA JUSTA CAUSA PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS
SÓCIOS
A final a recorrente pugna que:
Trata-se de um auto de infração que se mantido, tem um caráter eminentemente
confiscatório e se baseia em percentuais absurdos e com incidência duplicada de
outra penalidade.
Há desta forma, evidencias cristalinas da necessidade de CANCELAMENTO do
crédito tributário por meio da reformação da decisão contida do acórdão
recorrido.
Requer por fim, caso não se proceda ao cancelamento do Auto de Infração, que a
presente multa seja imediatamente reduzida ao patamar constitucionalmente
admitido, tendo em vista o seu absurdo valor confiscatório.

VOTO
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
7
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
PRELIMINAR
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Alega a recorrente que:
O lançamento tributário é, por definição, ato vinculado (art 3o e 142 do
CTN), onde a Administração não possui qualquer margem de liberdade de
decisão, sendo pré-definida a única conduta possível da autoridade diante
da situação fática constatada.
De acordo com Art.2° da Lei 9.784/99:
“A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.”
(...)
O Decreto n.o 70.235/1972 estabelece, em seu artigo 9.o, a obrigatoriedade
de a autoridade fiscal traduzir por provas os fundamentos do lançamento,
também atribui ao contribuinte, no inciso III do artigo 16, o ônus de
comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo.
(...)
O Auto de Infração citado apenas enumera as compensações não
homologadas e faz menção a outro processo que conteria as razões para o
lançamento. Não cabe, em sede de lançamento tributário, com todas as
alegações acima delineadas, que simplesmente se diga as compensações
não foram homologadas e pronto, temos o lançamento. E mais, temos o
agravamento da multa sem qualquer motivação explícita no corpo do Auto
de Infração e por cima de tudo, um erro de enquadramento legal que não
se chega ao percentual utilizado através dos diplomas legais do
enquadramento.
(...)
Desta forma, o Fisco tem que trazer todos os elementos de prova e
constituição do crédito tributário para o ato do Lançamento. No caso em
tela não o fez, indicando que haveria um outro processo com estes
elementos. Não é possível. Não há elementos no processo autônomo aqui
Fl. 4000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
8
impugnado que permita caracterizar este feito, sendo o processo
absolutamente carente de elementos que caracterizem a infração
pretendida.
(...)
Desta maneira, mantendo a argumentação obtida nas seções III e IV da
presente impugnação não há remédio eficaz a não ser a nulidade do auto
de infração aqui recorrido.
O acórdão recorrido assim se posiciona:
O lançamento sob análise não se vislumbra nulo, pois não se configura
nenhuma das hipóteses do inciso II do art. 59 acima transcrito. O auto foi
lavrado por autoridade competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil e não houve preterição do direito de defesa – pois é no processo
administrativo que ora se instala que esse direito é exercido.
O fundamento de fato para a lavratura do auto de infração é a falsidade na
declaração de compensação e o termo de constatação fiscal relata todos os
fatos do procedimento fiscal. Na folha 3829 do processo está descrito o
Enquadramento Legal do Débito, contendo as normas do Código Tributário
Nacional (CTN) e da Lei no 9.430, de 1996, pertinentes às regras de
restituição e compensação de tributos.
Portanto, estando presentes os pressupostos legais que configuram o ato
administrativo como perfeito fica afastada a hipótese de nulidade suscitada
pela impugnante.
Entendo acertada a decisão recorrida e adoto seus fundamentos como razão de
decidir nesse tópico.
Aprecio,
Rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA MULTA DE
MULTA DE 225%
Alega a recorrente que:
Assim, teremos uma penalidade imposta ao autor do fato punível
consistente na agressão a um bem jurídico tutelado pelo Estado, ou seja,
matéria relacionada a esfera penal. Nesta atuação, um agente público do
Estado, no caso o Auditor Fiscal da Receita Federal, deverá proceder com
todo o cuidado, cotejando os fatos apurados e a conduta descrita no tipo
penal, para que seus atos tenham a exata medida e alcance, calcados
estritamente na Lei, nas normas e nos princípios gerais da administração
pública, parametrizados pelos princípios constitucionais da capacidade
contributiva, da isonomia e da solidariedade social.
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
9
(...)
Desta forma, temos o enquadramento legal citado no Auto de Infração aqui
combatido: Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada
pela Lei no 11.488/07.
(...)
Da simples leitura das citadas leis tem-se que o percentual da multa
preconizada no art. 44, §1o é de 75%, que, aplicada em dobro, chega-se ao
percentual de 150%. ONDE ESTARÁ O PERCENTUAL DE 225% APLICADO
PELO SR.AUDITOR-FISCAL. Não há possibilidade legal para tal percentual.
Onde foi achado, de que resulta? O enquadramento legal contido no Auto
de Infração não diz. Trata-se, portanto, de erro material, tornando o
lançamento nulo por completo.
(...)No caso em tela, temos algo muito mais grave, que é o erro de direito,
com aplicação de percentual inexistente no ordenamento jurídico vigente.
(...)
O Princípio da Legalidade é que está sendo infringido resultando em
insegurança jurídica para o administrado. Não há como prosperar o Ato
Administrativo e, em particular e especial caso, o Auto de Infração, baseado
em erro de enquadramento legal que é a falta de previsão expressa para o
percentual de multa aplicada.

O acórdão recorrido assim se manifesta neste ponto:
No auto de infração ora analisado o enquadramento legal, conforme folha
3829 do processo, é:
Art.44, caput e inciso I e §§1o e 2o da lei no 9430/96, a saber:
(...)
Art.45, §1o, inciso II e §2o da Instrução Normativa RFB no1300/2012, a
saber:
Art. 45. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido
com os respectivos acréscimos legais.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo,
mediante lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
(...)
II - de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor total do débito
tributário indevidamente compensado, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
10
§ 2o A multa a que se refere o inciso II do § 1o passará a ser de 225%
(duzentos e vinte e cinco por cento), nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos magnéticos.
(...)
Quanto a aplicação da multa de 150%, a falsidade, conforme legislação
transcrita, é o motivo por si só de tal conduta, mas o que se dizer de
falsidade.
(...)
Falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que
não é compatível com o que se esperava fosse colocado. O que se esperava
de um crédito que o contribuinte utiliza para compensar créditos tributários
da União? Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e certo. É esse
o comando do art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A liquidez e certeza dá ao contribuinte o direito de proceder a
compensação sem que haja prévia autorização do fisco, este é o espírito da
lei, dar celeridade e independência ao processo. Entretanto, este processo
é posteriormente revisto e homologado ou não pelas autoridades
competentes.
O que se tem no caso em tela é a compensação de valores em DCOMP, não
uma DCOMP, mas 146, o que, como diz a autoridade lançadora, não se
pode alegar equívoco, o que comungo plenamente com seu entendimento,
não foi um equívoco tais compensações serem apresentadas, foram
apresentadas com o intuito de extinguir o crédito tributário com créditos
não existentes, não líquidos, pois o contribuinte tinha a consciência da
inexistência dos valores ali incluídos.
Com a apresentação de todas as DCOMP ́s, com créditos inexistentes,
chegamos a figura do dolo, vez que a intenção contida na ação da empresa
configura-se cristalina, compensar créditos inexistentes de maneira
recorrente é uma condução fraudulenta do processo, é usar a ferramenta
de que dispõe com o claro intuito de retardar o pagamento do tributo.
A legislação acima transcrita é clara, a falsidade na declaração impõe a
aplicação da multa em 150%, a falsidade aqui existente está devidamente
configurada na conduta da empresa, demonstrando ainda ter havido dolo
nas ações, o que fundamenta a aplicação correta da multa.
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
11
Importa registrar que com suposto direito creditório, correspondente a
meros R$ 30.000,00, a contribuinte apresentou compensações, visando a
extinção de débitos na monta de R$ 3.000.000,00, inseridas em 146
DCOMPS, o que foge a qualquer análise de compatibilidade e denota, de
forma inequívoca, a falsidade nas declarações apresentadas.
As alegações de ausência na descrição dos fatos não estão corretas, vez que
o termo de constatação fiscal traz minuciosamente todo o procedimento de
verificação das DCOMP ́s, o uso das informações contidas em outros
processos foi feito justamente para demonstrar a conduta dolosa da
empresa ao efetuar tais compensações, de forma recorrente.
Quanto as provas que a empresa alega não existir no processo, o
procedimento de homologação é provocado pela contribuinte a partir do
momento da transmissão da DCOMP, o que pode ser tácita ou não, no caso
ora julgado, a autoridade lançadora responsável pela análise das
compensações intimou regularmente a empresa a se manifestar, inclusive a
demonstrar os valores do crédito a qual estava utilizando para abater os
débitos por ela declarados, como a empresa não se manifestou e não
apresentou quaisquer documentos acerca do solicitado a autoridade
lançadora tem a obrigação legal e funcional de não homologar as
compensações.
Como, anteriormente já mencionado, a empresa inseriu dados falsos na
declaração e não comprovou o declarado cabe a ela fazer prova contrária
ao argumento da autoridade fiscal.
No presente caso discute-se o lançamento da multa isolada prevista no Entendo
que no caso temos o enquadramento legal citado no Auto de Infração aqui
combatido: artigo 18, caput e §2o da Lei no 10.833/2003 que assim dispõe:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Nesse sentido o voto vencedor no acórdão 3301-014.141 – 3a SEÇÃO/3a
CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA com o qual concordo e transcrevo:
Fl. 4004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
12
Percebe-se que o §2o não remete ao §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96,
mas ao seu inciso I que trata da multa de 75%, inciso este que não foi
alterado pela Lei no 14.689/2023.
Assim, a redução dada pela Lei no 14.689/2023 não se aplica à multa isolada
de que trata o §2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003.
Esta independência entre os normativos restou esclarecida no Acórdão
CSRF no 9303-014.408, de 21/09/2023, cujo excerto parcial do voto
condutor transcrevo abaixo:
“Não há combinação possível, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, do
art. 18, § 2o, da Lei 10.833/2003 com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
mas tão somente com o Inciso I do mesmo art. 74, ao qual o § 2o remete
somente para a valoração da multa (75 %, aplicada em dobro). A multa é
uma só, de 150 %, não havendo, propriamente, a “qualificação” da
penalidade e o único fundamento para a aplicação da penalidade, para as
compensações não homologadas, é a falsidade, conforme previsto no caput
do art. 18 da Lei no 10.833/2003. Ressalta-se ainda que aqui não está a se
discutir a retroatividade benigna (ou não) da redação atual do caput do art.
18 da Lei no 10.833/2003, dada pela Lei no 11.488/2007, alegado em
diversos outros casos trazidos à apreciação. Todas as Declaração de
Compensação foram transmitidas já na vigência da lei de 2007.
Assim, só nos cabe decidir se houve falsidade nestas declarações, a ensejar
a aplicação da multa isolada, de 150 %, ou se cabe a sua exoneração, na
íntegra.” Destarte, não há que se aplicar a redução benigna promovida pelo
artigo 8o da Lei no 14.689/2023 à multa prevista no artigo 18, caput e §2o
da Lei no 10.833/2003.
Dessa forma entendo acertada a decisão recorrida visto que não se vislumbra
ilegalidade no lançamento pelo que adoto seus fundamentos como razão de
decidir e demais conforme exposto acima não a possibilidade de redução da
multa mesmo em face da Lei 14.689/2023.
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA AGRAVADA NO PRESENTE CASO
Alega a recorrente que:
Neste sentido, é inadmissível a qualificação da multa de ofício com a mera
suposição de falsidade nas compensações apresentadas pelo contribuinte, a
qual se trata de simples presunção, não caracterizando evidente intuito de
fraude a ensejar a exasperação da multa de ofício a 225%.
Não se acha, no caso em tela, em qualquer dos termos lavrados, uma
mínima descrição dos fatos e correlação com as circunstâncias do
lançamento que permitam a tipificação da conduta e o consequente
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
13
agravamento da multa. Nas definições da Lei 4.502/64, caracterizam a
sonegação e a fraude como ”ação ou omissão dolosa”.
Assim, ato contínuo, há de se perguntar: Onde esta a descrição e a
tipificação da conduta dolosa nos autos?
Na simplicidade do Auto de Infração aqui impugnado não há a devida
descrição que possa caracterizar a chamada conduta dolosa.
(...)
Da simples leitura podemos ver o cuidado que deveria ser tomado pelo
servidor representante do fisco para atribuir a um contribuinte uma
conduta ilícita. Tão carente de elementos é o auto de infração em tela que
não foi emitida qualquer representação.
(...)
Jamais poderá o Fisco, sem fazer a prova contundente e cabal da suposta
conduta fraudulenta, impor sanções qualificadas. Até mesmo porque o
próprio Código Tributário Nacional, em seu artigo 112, dispõe que a lei
tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à
capitulação legal do fato; à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; à autoria, imputabilidade, ou
punibilidade e à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Não se pode admitir que a administração tributária, com sua sede voraz de
arrecadar, atribua aos contribuintes, já com uma carga tributária no limite
do confisco, a pecha de fraudadores, de sonegadores, enfim, de criminosos
sem fazer prova cabal desses fatos.
Por fim, a multa qualificada é matéria de cunho penal e sem o seu suporte
se evanesce, se desfaz, completamente carente de substancia e suporte.
Com efeito, punir contribuintes com multas qualificadas, com lastro em
juízo discricionário da fiscalização, é verdadeiro atentado à ordem jurídica,
aos princípios gerais da administração pública tais como: da razoabilidade,
da proporcionalidade, da proibição de excesso, da boa-fé, da presunção da
inocência e, acima de tudo, da justiça.
Desta forma o contribuinte, ora impugnante, requer que seja retirado do
Auto de Infração em tela a qualificação da multa de ofício de 225% por não
atender aos mínimos requisitos para sua sustentação.

A decisão recorrida manifesta-se neste ponto que:
No termo de constatação fiscal a autoridade lançadora transcreve as
intimações feitas ao contribuinte, a intimação de no324/2016, de
03/05/2016 não foi atendida pela empresa, assim a autoridade lançadora
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
14
novamente o intimou desta vez pelo termo de no618/2016, folhas
(3727/3731) do processo.
Tal intimação foi exatamente para dar chance ao contribuinte de
apresentar a memória de cálculo dos créditos que foram objeto da
compensação, diz o auditor no termo de constatação fiscal:
44. Assim, para subsidiar a análise quanto a procedência dos créditos,
intimamos o contribuinte a apresentar, através do Termo de Intimação no
324/2016, de 03/05/2016 (fls. 3722 a 3724): a) demonstrativo ou memória
de cálculo, constando os créditos previdenciários a que a contribuinte alega
possuir, demonstrando os valores retidos na forma do artigo 31 da Lei no
8.212/1991, os valores compensados com contribuições previdenciárias
próprias e o saldo disponível que alega ter a compensar; e b) demonstrativo
ou memória de cálculo, cotejando os supostos créditos previdenciários
disponíveis para compensação informados no item “a”, com cada DCOMP
transmitida, relacionadas no anexo do Termo de Intimação no 191/2016.
A empresa não atendeu a intimação, ainda que tenha sido intimada e
reintimada para tal. Assim o aumento em 50% do percentual da multa
aplicada deve-se ao não atendimento das intimações, conforme legislação
acima transcrita, como a multa foi aplicada em 150%, a metade disto é 75%,
totalizando 225%, o que se demonstra correto.
No caso do enquadramento legal, a autoridade lançadora deixou de citar o
§5o do art.18, da lei no10833/03, entretanto a menção ao art.45, §2o da IN
1300/12 supre tal ausência, vez que a previsão contida na IN mencionada é
aquela transcrita da lei em questão, não fazendo assim que o auto ora
analisado esteja errado ou seja nulo por este motivo.
Entendo acertada a decisão recorrida pelo que adoto seus fundamentos como
razão de decidir para manter o agravamento da multa.
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente.
DA CONCOMITÂNCIA DE MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA
Alega a recorrente que:
No caso ora combatido, houve a lavratura de auto de infração exigindo
multa isolada de 225% sobre a totalidade dos débitos compensados
prevista no artigo 44, da Lei no 9.430/1996.
Entretanto, os débitos dos processos de compensação não homologada,
serão objeto de cobrança com a multa de ofício prevista no artigo 61 da Lei
no 9.430/1996, sofrendo assim sanção de 20% dobre o total mais juros
calculados pela Selic.
Consta do acórdão recorrido:
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
15
Quanto ao bis in idem alegado pela impugnante também não há como se
acatar a alegação de que estaria ocorrendo duplicidade de aplicação de
multa isolada e de mora sobre o mesmo fato gerador e que tal duplicidade
seria ilegal.
A Constituição Federal e a legislação tributária infraconstitucional não
vedam a aplicação concomitante de penalidades. Pelo contrário, o artigo 74
da Lei no 4.502/64, estabelece, expressamente, que “apurando-se, no
mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela mesma pessoa
natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente,
as penas a elas cominadas, (...)”.
A multa isolada em exame decorre de uma compensação não homologada,
conforme dispõe o artigo 74, §17, da Lei 9430/96. Já a multa de mora
prevista no artigo 61 da mesma Lei 9.430/96, exigida no processo de
compensação, refere-se ao pagamento em atraso de tributo.
Consequentemente, as multas cuidam de infrações de natureza diversa,
sujeitas a penalidades tributárias distintas, que não se confundem e não são
excludentes.
Assim, não vislumbro erro que enseje o cancelamento do auto ora
analisado.
Entendo acertado o acórdão recorrido neste ponto pelo que adoto seus
fundamentos como razão de decidir.
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente.
DA MULTA ISOLADA COMO FORMA DE CONFISCO
Entre outros princípios constitucionais invocados pela recorrente temos o
princípio da vedação ao confisco.
Alega a recorrente que:
O princípio da vedação do confisco é previsto no sistema tributário nacional
como uma das limitações constitucionais ao poder de tributar. Segundo a
regra ínsita no art. 150, IV, da Constituição Federal, “Sem prejuízo de outras
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco”.
(...)
O caso aqui contestado tem nítida correlação com as situações analisadas
anteriormente no âmbito do judiciário.
Sabemos que não cabe a instancia do contencioso administrativo o exame
da matéria legal. Entretanto, temos que trazer à lide o tema, pois revela a
intenção punitiva da multa isolada de 225%, de caráter confiscatório,
desproporcional e virtualmente impagável. Já existe sanção aplicada ao não
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
16
recolhimento dos tributos associados aos processos de débito vinculados ao
crédito não homologado, da ordem de 20%.
Assim frisando o ponto já levantado e repisado, a multa aplicada é
desarrazoada e desproporcional, tem caráter confiscatório. Por isso,
levando-se em conta a posição bastante consolidada do judiciário em
analisar esta situação como incabível.
Assim de acordo com a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, na qual
está contida a imposição para administração pública, ou seja, o dever (e
não faculdade) de rever seus próprios atos. Transcrevendo:
“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Consta do acórdão recorrido que:

(...) É descabida a alegação de confisco quanto à exigência da multa, pois a
vedação estabelecida na Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal
princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado o princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por
inconstitucional.
Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicála.
Além disso, é de se ressaltar que a multa é devida em face da infração à
legislação tributária e por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária
estabelecida em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso
IV do art. 150 da Constituição Federal.
Entendo que ao caso se aplica s Súmula CARF no 2
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Aprecio, Não conheço deste tópico.

DA AUSÊNCIA JUSTA CAUSA PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS
SÓCIOS
Alega a recorrente que:
Não há que se falar em justo motivo para a inclusão do Sócios (Sr. Djalma
Fernando Poziteli e Sra. Wilma Chiquito Poziteli) no polo passivo da
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
17
obrigação tributária ora combatida, haja vista não haver nos fundamentos
da autuação a descrição (e comprovação) de quaisquer fatos que se
enquadrem na hipótese de incidência da regra de responsabilidade
prescrita no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, e que
serviu de fundamento para a responsabilização.
Com efeito, o art. 135, inciso III, do CTN, dispõe sobre a responsabilidade do
Sócio-Administrador cujas ações tenham sido praticadas com excesso de
poderes ou em violação à Lei ou ao Contrato Social. Confira-se:
(...)
Da análise do apontado dispositivo legal, conclui-se que somente é
permitida a inclusão dos sócios-gerentes no polo passivo nos casos de
comprovada infração à legislação e ao estatuto social da empresa.
Importante salientar, desde logo, que o pressuposto indispensável à
aplicação da regra de responsabilidade do indigitado art. 135, inciso III, do
CTN é dolo, isto é, a intenção objetiva de praticar o ato infracional (à Lei ou
ao Estatuto Social).
Além disso, há que se verificar e se comprovar, efetivamente, os elementos
objetivos da responsabilidade, quais sejam: o excesso de poder (agir além
do autorizado), a infração à Lei ou ao Estatuto Social, e que resultaram na
supressão de tributo.

A decisão recorrida se manifestou quanto a este ponto:
Os responsáveis solidários arrolados não apresentaram impugnação, o voto
abaixo acerca do assunto refere-se às alegações da empresa autuada, que
não tem legitimidade para impugnar em nome deles, entretanto, serão
apreciados nos moldes por ela combatidos por amor ao debate.
A autoridade lançadora no Termo de Constatação Fiscal diz:
71. Conforme já relatado, a transmissão, por parte da contribuinte, das 146
DCOMPs cujo montante dos débitos declarados ultrapassou em 80 vezes o
montante dos pagamentos indicados como crédito (transmissão de DCOMP
com crédito inexistente), permite concluir que o modo de operação seria
burlar os sistemas da RFB que tratam da compensação de créditos,
possibilitando a apresentação de DCOMPs que teriam o imediato efeito de
extinguir débitos para todos os efeitos legais até a sua final decisão
administrativa.
(...)
75. Além disso, ressaltamos que em todas as 146 DCOMPs citadas nesse
termo, o sr. Djalma Fernando Poziteli foi indicado como o responsável pelo
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
18
preenchimento, o que demonstra, no todo, sua total ciência dos fatos
ocorridos.
A responsabilidade solidária foi fundamentada no art.135, inciso III do CTN.
No que pese as alegações da impugnante de que não há motivo para
inserção do sócio no pólo passivo da obrigação, o fato é que como
informado no Termo de Verificação Fiscal o sócio Djalma além de
administrador, possuía durante o período das DCOMP ́s 90% do capital
social da empresa fiscalizada.
A prática recorrente da empresa em inibir o pagamento do tributo com
compensações falsas demonstra-se dolosa e no caso sob análise é infração
a lei tributária, uma vez visto que é inexistente o crédito usado para
compensação dos débitos.
O Sr.Djalma é sócio e administrador da empresa, como tal tinha a
responsabilidade na gestão de seus negócios e ainda foi apontado como
responsável pelas declarações enviadas, o que deixa claro a ingerência e/ou
participação direta nas declarações.
Quanto a Sra. Wilma, esta foi admitida na sociedade em 18/11/2013 e
passou a ser sócia administradora juntamente com o senhor Djalma, sua
participação é de 10% do capital social da empresa e foi incluída no pólo
passivo para as DCOMP ́s enviadas após esta data.
De acordo com a legislação tributária e entendimentos já sedimentados
tanto no âmbito administrativo como judiciário, a conduta dolosa que leva
a aplicação de multa tipificada por si só já é suficiente para trazer ao pólo
passivo da obrigação tributária os sócios administradores da empresa,
desta forma demonstra-se correta a responsabilização ora combatida.
É importante ainda informar, que ao contrário do que alega a impugnante
foi emitida Representação Fiscal para Fins penais no procedimento fiscal, o
que demonstra ainda mais a prática dolosa assumida pela impugnante.

Não houve impugnação por parte dos responsáveis solidários assim como não foi
constatada interposição de recurso voluntário pelos responsáveis solidários.
Não cabe a recorrente na qualidade de contribuinte substituir os responsáveis
solidários.
Aplica-se no caso a Súmula CARF no 172:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.492 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720025/2017-93
19
crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e
2202-007.690.
Aprecio,
Não conheço dessa matéria posto que se trata de matéria objeto de súmula CARF.
Voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Auto de Infração e de alegação
de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade do Auto de Infração e de alegação de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 4012
DF CARF MF
Original